Tribunal: TJES
Processo: 5010653-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010653-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA MARIA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. PRECEDENTE SUPERVENIENTE. TEMA 733 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para excluir do cálculo exequendo as parcelas já restituídas administrativamente. O agravante alega excesso de execução, sob os fundamentos de aplicabilidade superveniente do Tema 359 do STF, inclusão de parcelas já pagas e prescritas, e erro nos critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de prescrição, pagamento em duplicidade e erro nos critérios de atualização, não suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, configuram inovação recursal; e (ii) estabelecer se tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 359) em data posterior ao trânsito em julgado da sentença pode ser aplicada na fase de cumprimento para alterar os limites do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe-se às questões suscitadas e decididas na instância de origem, de modo que a análise de matérias não submetidas ao juízo de primeiro grau na impugnação configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A coisa julgada material confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão de mérito, vinculando as partes aos limites do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença.

Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462 (Tema 733), a superveniência de precedente firmado pela Corte não autoriza a reforma ou rescisão automática de decisões anteriores transitadas em julgado, sendo necessária a propositura de ação rescisória, se cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

Matérias não arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença e suscitadas apenas em sede de agravo de instrumento configuram inovação recursal, o que impede o seu conhecimento sob pena de supressão de instância.

A tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, após o trânsito em julgado da decisão exequenda, não pode ser invocada na fase de cumprimento de sentença para modificar os limites do título executivo judicial, em respeito à coisa julgada, conforme orientação do Tema 733 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485 e 495.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 602.584, Tema 359; STF, RE 730.462, Tema 733; TJES, AI 5003030-27.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para excluir do cálculo exequendo, unicamente, as parcelas que já haviam sido restituídas na via administrativa.

A controvérsia devolvida a este Tribunal, portanto, diz respeito à exatidão dos cálculos da execução.

De início, impõe-se delimitar a extensão da matéria a ser analisada. O agravante, em suas razões, alega a existência de excesso de execução por diversos fundamentos, quais sejam: (i) a aplicabilidade superveniente do Tema 359 do STF (RE 602.584); (ii) a inclusão de parcela já paga (junho/2016); (iii) a inclusão de parcela prescrita (janeiro/2013); e (iv) o desacerto nos critérios de atualização do débito.

Contudo, ao analisar os autos de origem, verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença se limitou a debater, exclusivamente,
(i)
a aplicação do entendimento do STF no RE 602.584 e
(ii)
a dedução dos valores devolvidos administrativamente, ponto este que, inclusive, foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Desse modo, as demais matérias – relativas à prescrição, ao suposto pagamento em duplicidade de outra competência e aos critérios de juros e correção – não foram submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau, constituindo, portanto, indevida inovação recursal.

A esse respeito, sublinhe-se que o efeito devolutivo do agravo de instrumento se restringe às questões efetivamente suscitadas e decididas na instância de origem. A análise originária dos demais pontos por esta Corte de Justiça configuraria manifesta supressão de instância, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, o conhecimento do recurso se limita à questão remanescente.

Superado esse ponto, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.584 (Tema 359), ocorrido em data posterior à prolação da sentença exequenda, consubstancia causa extintiva ou modificativa da obrigação, apta a afastar a imutabilidade da coisa julgada.

Na origem, a Agravada deflagrou o cumprimento de sentença por petição protocolada em 11/08/2022, com o objetivo de receber os valores definidos na ação de conhecimento nº 0002597-41.2018.8.08.0024.

A Autarquia Estadual opôs, então, impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo que: (i) o cálculo apresentado pela exequente está em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 602584, que determina a aplicação do teto constitucional sobre o somatório dos valores recebidos a título de remuneração e pensão por morte; (ii) as parcelas devolvidas administrativamente entre 30/06/2016 e 31/01/2017 não estão abrangidos pelo título judicial, pois a sentença refere-se apenas ao pagamento dos valores retidos no quinquênio anterior ao reconhecimento administrativo.

Por sua vez, o magistrado
a quo
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo IPAJM para excluir do valor devido o importe referente às diferenças das parcelas devolvidas administrativamente (período de 30/06/2016 a 31/01/2017).

Pois bem.

Do exame sumário que fiz dos autos, conforme reconhecido na decisão recorrida, constata-se que a matéria invocada se relaciona diretamente ao mérito da ação originária, uma vez que diz respeito a fato impeditivo ou extintivo do próprio direito reclamado pela exequente.

Assim, diante da força conferida pela coisa julgada, torna-se imprescindível observar os princípios da imutabilidade e da indiscutibilidade que revestem o comando judicial estabelecido na decisão transitada em julgado.

Neste sentido já se manifestou este Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, pena de ofensa à coisa julgada.(
TJES
, AI
5003030-27.2021.8.08.0000
, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 9/2/2022) - destaque.

Destaca-se que, ao julgar o RE nº 730.462 (Tema 733), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
"
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo

não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente.
Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial ( CPC, art. 495)" .

No caso, observa-se que a decisão exequenda transitou em julgado antes de ser firmado o precedente invocado pelo agravante. Assim, a pretensão de modificar o alcance do título executivo em sede de impugnação, com base em tese jurisprudencial posterior, esbarra diretamente na autoridade da coisa julgada, conforme orientação sufragada pelo STF no Tema 733.

A eventual desconstituição do título judicial demandaria o ajuizamento de ação rescisória, único instrumento processual cabível para tal finalidade.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que o magistrado de piso atuou em estrita conformidade com a jurisprudência vinculante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)